Tribunal: TJSP
Processo: 1003149-79.2017.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Embargos de Declaração – Recurso da requerida - Omissão – Reconhecimento – Forma de pagamento da sucumbência devida aos requeridos – Divisão proporcional dos honorários pela metade a cada parte requerida – Artigo 87, do CPC.
Embargos de Declaração interpostos pelo autor – Omissão – Inocorrência – Pretensão em alterar o julgado - Efeito infringente - Impossibilidade de aplicá-lo ao caso -

Ementa:
Embargos de Declaração – Recurso da requerida - Omissão – Reconhecimento – Forma de pagamento da sucumbência devida aos requeridos – Divisão proporcional dos honorários pela metade a cada parte requerida – Artigo 87, do CPC.
Embargos de Declaração interpostos pelo autor – Omissão – Inocorrência – Pretensão em alterar o julgado - Efeito infringente - Impossibilidade de aplicá-lo ao caso - Questões decididas – Prequestionamento – Embargos rejeitados.
Embargos do autor rejeitados e recurso da requerida acolhido, apenas para esclarecer a omissão, sem efeito modificativo no resultado do julgamento.